Tribunal: TJDFT
Processo: 0708067-75.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, EMAILS E MENSAGENS DE TEXTO. SITUAÇÃO REITERADA. CONDUTA ABUSIVA. CIRCUNSTÂNCIA QUE TRANSBORDA OS MEROS DISSABORES. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 3.000,00). PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA COERCITIVA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. O recebimento de excessivos e-mails, ligações telefônicas e mensagens de texto para cobrança de dívida contraída por terceiro extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano, suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, a subsidiar reparação por danos morais (art. 5o, V e X, CRFB).
2. A reiteração da conduta, a qual já havia sido objeto de outra ação judicial por conduta semelhante da Recorrente (PJe n.o 0713173-91.2018.8.07.0020), justifica a manutenção do valor arbitrado de R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não implicando em enriquecimento sem causa, além de estar em conformidade com os valores fixados pelas Turmas Recursais do DF (Acórdãos: 1380851, 1376748, 1360966, 1360570 e 1203767).
3. A fixação de multa coercitiva em virtude de eventual descumprimento de obrigação de não fazer não implica em situação desproporcional ou irrazoável, quando fixada em valor suficiente e necessário para induzir o réu ao cumprimento da obrigação; a fixação do valor de R$ 200,00 por cada cobrança indevida efetivada e devidamente comprovada não denota enriquecimento sem causa em favor da parte autora.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).
5. A ementa servirá como acórdão, conforme faculta o art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.